Tribunal: TJMT
Processo: 1032864-23.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032864-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ESTER BATISTA DE JESUS DA SILVA LEITE - CPF: 010.880.801-70 (AGRAVADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por ESTER BATISTA DE JESUS DA SILVA LEITE. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato de cartão de crédito consignado nº 17095686, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos questionados; e (
ii
) avaliar a razoabilidade do valor da multa cominatória fixada em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade da medida.

A agravada nega a contratação do cartão de crédito consignado e alega ausência de resposta satisfatória às tentativas de solução administrativa, o que indica plausibilidade da tese de fraude ou vício na contratação.

A jurisprudência do Tribunal e de outros Tribunais recomenda a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, em casos de dúvida quanto à contratação, especialmente envolvendo pessoa idosa.

O provimento judicial é reversível, pois, sendo reconhecida a validade do contrato ao final, os valores poderão ser cobrados por meios próprios.

A fixação da multa diária de R$ 1.000,00 revela-se desproporcional aos parâmetros usualmente adotados, podendo configurar enriquecimento sem causa.

A redução para R$ 200,00 por dia preserva o caráter coercitivo da medida e alinha-se aos precedentes da Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando há controvérsia quanto à contratação de cartão de crédito consignado, sendo verificados os requisitos do art. 300 do CPC.

A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional, capaz de compelir o cumprimento da decisão judicial sem configurar penalidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 300 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020
;
TJMG, AI n. 2910630-53.2022.8.13.0000, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 18.04.2023, pub. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1032864-23.
2025.8.11.0000

BANCO BMG SA
.

X
ESTER BATISTA DE JESUS DA SILVA LEITE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG SA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1069373- 24.2025.8.11.0041, movida por ESTER BATISTA DE JESUS DA SILVA LEITE, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, referentes ao contrato de cartão de crédito consignado nº 17095686, sob pena de multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o a
gravante sustenta, em síntese, que não houve qualquer irregularidade na contratação, tendo a agravada aderido livremente ao contrato de cartão de crédito consignado, com plena ciência das cláusulas contratuais.

Argumenta que a multa cominatória fixada é excessiva, desproporcional e injustificada, uma vez que não houve resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para afastar total ou parcialmente a imposição da multa até o julgamento definitivo do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
317124891
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
321814854
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da agravada e fixou multa diária em caso de de
scumprimento.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretend
ida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso,
ent
endo que os requisitos para concessão da tutela de urgência foram devidamente demonstrados pela parte agravada, justificando a concessão da medida pelo juízo de primeiro grau.

Verifica-se que a agravada nega veementemente a contratação do cartão de crédito consignado, alegando não ter assinado qualquer contrato com o agravante. Além disso, há indícios de que a agravada tentou solucionar a questão administrativamente, sem obter resposta satisfatória.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, em casos de alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado, especialmente quando envolve pessoa idosa e benefício previdenciário, é prudente a suspensão dos descontos até o deslinde da controvérsia.

Importante ressaltar que a tutela provisória ora deferida possui caráter reversível, pois, caso ao final do processo seja constatada a regularidade da contratação, o banco poderá retomar os descontos ou buscar o adimplemento da dívida por outras vias legais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - TUTELA DE
URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE "RMC" - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do
provimento .
II -
Restando evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na negativa de contratação de cartão de crédito na modalidade "RMC" e havendo indícios de vício resultante de erro do consumidor, mostra-se válida a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, até julgamento final da lide.

(TJ-MG - AI: 29106305320228130000, Relator.: Des.(a) F
abiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023)

Ademais, o perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da agravada.

Portanto, entendo que a d
ecisão agravada, no que tange à suspensão dos descontos, deve ser mantida, pois atende aos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Em relação à multa cominatória fixada em R$
1.0
00,00 (
mil
reais) por dia de descumprimento, entendo que comporta redução para adequá-la aos precedentes desta Quarta
Câmara de Direito Privado. Embora o valor estabelecido tenha como objetivo garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial, a fixação em R$200,00 (duzentos reais) diários
mostra-se mais consentânea com os parâmetros adotados por este órgão julgador em casos análogos, mantendo seu caráter coercitivo sem configurar potencial enriquecimento sem causa.

Assim,
afigura-se razoável a redução da multa para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, mantida a periodicidade diária e sem estabelecimento de limitação, como forma de preservar seu caráter coercitivo.

Ressalto, por oportuno, que eventual excesso na aplicação da multa poderá ser objeto de apreciação pelo juízo de origem no momento da execução, conforme dispõe o §1º do art. 537 do
CPC/2015.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), mantendo-se o limite de 30 (trinta) dias, e preservando os demais termos da decisão agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025